Tribunal: TJSP
Processo: 1022369-75.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação de indenização c/c pedido de adimplemento contratual e exibição de documentos. Subscrição de ações devidas em razão de plano de expansão celebrado com Companhia Telefônica. Prescrição regida pelo prazo concernente às ações de natureza pessoal previsto no antigo artigo 177 do Código Civil de 1916 e atual artigo 205 do Novo Código Civil, observada a regra de transição do artigo 2028.

Ementa:
Ação de indenização c/c pedido de adimplemento contratual e exibição de documentos. Subscrição de ações devidas em razão de plano de expansão celebrado com Companhia Telefônica. Prescrição regida pelo prazo concernente às ações de natureza pessoal previsto no antigo artigo 177 do Código Civil de 1916 e atual artigo 205 do Novo Código Civil, observada a regra de transição do artigo 2028. Prescrição reconhecida. Recurso desprovido.